Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734915-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL KOLANIAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DANIEL KOLANIAN, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela interposto mediante agravo de instrumento nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0004061-61.2002.8.7.0001). De acordo com os embargos de declaração, o recorrente alega omissão e erro material na decisão proferida. Sustenta, em suma, que a decisão incorreu em erro material ao elucidar em sua fundamentação que os supostos débitos de ICMS discutidos no feito executivo de origem se referem aos meses de “abril, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 1996”. Isso porque, de forma diversa do que foi pontuado pela Relatoria os créditos tributários do ano de 1996 foram exclusivamente aqueles objeto de impugnação administrativa e objeto de cancelamento, de modo que, o suposto débito em discussão no feito executivo refere-se apenas ao exercício de 1993, conforme print da Certidão de Dívida Ativa trazido. Afirma que embora tenha sido apresentada impugnação ela não se referiu ao período de 1993, débito que teria o recorrente demonstrado a ocorrência da decadência. Aduz que embora o período de 1993 estivesse incluído no auto de infração este não foi objeto de impugnação administrativa pelo contribuinte, e, por consequência, é evidente que este período não estava com a exigibilidade suspensa. Argumenta que a decisão também incorreu em vício de omissão, pois, muito embora o Relator tenha mencionado em sua fundamentação que a impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, deixou de considerar para análise da questão que a referida impugnação não discutiu os débitos relacionados ao exercício de 1993, período objeto da execução fiscal, o que é de extrema importância para o deslinde da demanda. Assim, alega que tendo em vista que a impugnação ao AIIM referente a supostos débito de ICMS, não impugnou os débitos relacionado ao exercício de 1993, evidente que, este, não obteve suspensão de exigibilidade do crédito (na época), e, por consequência, foi fulminado pelo instituto jurídico da decadência. Assevera que se fazia necessário a análise do art. 50, §3o, do Decreto no 33.269/11 (ID 30821525). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. Pois bem, no que toca às alegações de omissão e erro material, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão foi clara ao apontar que os créditos apurados seriam referentes ao período de 1993 a 1996, no que toca às diferenças apuradas entre as entre as saídas registradas nos livros fiscais e aquelas lançadas no livro Diário. Foi dito que em decorrência do auto de infração lavrado, a parte executada apresentou impugnação, oportunidade em que a exigibilidade do crédito foi suspensa, de acordo com o art. 151, III, do CTN. Em seguida, na data de 22/10/98 adveio decisão julgando parcialmente procedente a impugnação para exclusão do valor referente ao mês de dezembro de 1996 e redução da multa de 200% para 100%. Com isso, em 19/04/01 aconteceu a constituição definitiva do crédito. Nesse sentido, o prazo decadencial só voltou a correr após a constituição definitiva do crédito. Dessa forma, não ocorreu o transcurso do prazo de 5 anos. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa ou com erro material tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator